Tribunal: TJES
Processo: 5022523-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022523-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN HENRIQUE DOS SANTOS

COATOR: Aracruz e Ibiraçu - 1ª Vara Criminal Regional

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022523-48.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ALAN HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de ALAN HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz e Ibiraçu que decretou a prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no inciso IV, do § 1º, do art. 16, da Lei nº 10.826/2003. Consta a apreensão de um revólver calibre .38 com numeração ilegível e munições, após abordagem motivada por conflitos armados entre gangues rivais no município de São Mateus/ES. A defesa sustenta fundamentação abstrata, ausência de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a segregação cautelar possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos de risco à ordem pública; (ii) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se suficiente diante da periculosidade demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus impede o exame aprofundado de autoria e materialidade, exigindo-se apenas indícios suficientes para a manutenção da custódia, os quais emergem do auto de prisão em flagrante e da confissão do paciente sobre a aquisição de arma adulterada.

A prisão preventiva atende ao requisito de cabimento previsto no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

A periculosidade concreta do paciente justifica a prisão para garantia da ordem pública, diante do porte de armamento com identificação suprimida em região conflagrada por disputas de organizações criminosas.

O contexto fático de recente troca de tiros na localidade reforça a necessidade da medida extrema, evidenciando que a liberdade do indiciado coloca em risco a paz social e a segurança da coletividade.

A audácia da conduta e o cenário de conflito urbano tornam as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo.

Circunstâncias subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar dispostos nos arts. 312 e 313, do diploma processual penal.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia o magistrado de primeiro grau, que detém proximidade com os fatos e melhores condições de avaliar a necessidade da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A demonstração de periculosidade concreta, evidenciada pelo porte de arma de fogo com numeração suprimida em zona de conflito entre facções, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade provisória se a custódia cautelar encontra amparo nos requisitos legais da garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade real da conduta indica que a segregação é o único meio eficaz para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do §1º do art. 16 da Lei 10.826/2003; art. 282, art. 312, inciso I do art. 313, art. 319 e art. 320, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022523-48.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALAN HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

COATOR: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN HENRIQUE DOS SANTOS
, durante Plantão Judiciário, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), nos autos do Processo tombado sob o nº 5010361-74.2025.8.08.0047, posteriormente redistribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz e Ibiraçu, em razão de ter sido decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Argumenta a defesa que a decisão constritiva pautou-se em fundamentação abstrata e genérica sobre a ordem pública. Aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Sustenta, ainda, que não há elementos concretos que vinculem o paciente a tiroteios ocorridos na região de São Mateus, alegando ausência de contemporaneidade e de conexão probatória com tais eventos.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de dezembro de 2025, por volta das 15h19min, no Bairro Vila Nova, no município de São Mateus/ES. Na oportunidade, policiais militares em patrulhamento ostensivo, motivado por recentes trocas de tiros entre gangues rivais na localidade, avistaram o indiciado, que apresentou comportamento suspeito e tentou ajeitar um objeto na cintura. Durante a revista pessoal, foi localizado um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com seis cartuchos, além de outras seis munições sobressalentes e quatro buchas de maconha. Ressalte-se que o armamento apresentava numeração ilegível e sinais nítidos de adulteração, tendo o paciente confessado, em sede policial, a aquisição do objeto por R$ 5.000,00, ciente de que a arma estava "raspada".

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão que converteu a custódia (
ID 88024011 da ação penal originária):

“
(...
) a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que o contexto da prisão (logo após tiroteio envolvendo gangues rivais, tudo isso na proximidade de muitas residências),
mostra-se necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública, principalmente durante este período de festividades de final de ano.
” .” (negritos nossos)

Nesse quadrante, verifica-se a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo porte de armamento de alto poder ofensivo com identificação suprimida em região conflagrada por conflitos entre organizações criminosas. Tal cenário fático transborda a gravidade abstrata do tipo penal e revela um risco efetivo à ordem pública, especialmente diante do reforço policial motivado por recente troca de tiros na mesma localidade.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a audácia demonstrada pelo porte de arma de fogo com numeração adulterada em zona de conflito urbano, logo após eventos de violência armada, o que sugere que medidas menos gravosas não seriam capazes de conter o ímpeto delitivo.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do f
umus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)